Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-38.2023.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu fratura no punho direito decorrente de acidente de trabalho, tendo recebido auxílio-doença até 27/01/2019 e alegado redução funcional permanente que justificaria o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação funcional mínima constatada por perícia médica é suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa e justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva e permanente redução da capacidade laboral para o trabalho habitual.
4. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que, embora existam sequelas decorrentes do acidente, estas não reduziram a capacidade laborativa do autor.
5. A mínima limitação nos movimentos do punho, acompanhada de dor, não comprometeu a aptidão do requerente para o desempenho de suas funções habituais, tampouco gerou incapacidade relevante.
6. Ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial ou indicar contradição substancial.
7. Inexistência de direito ao benefício previdenciário pleiteado diante da ausência de redução funcional juridicamente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela que reduza efetivamente a capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a constatação de mínima limitação funcional sem reflexo na aptidão laborativa."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801735-38.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 10 de julho de 2018, sofreu acidente de trabalho que resultou em gravíssima fratura no punho direito (CID10-S52), sendo submetido a cirurgia ortopédica e tratamento fisioterápico, com a colocação de placa e parafusos permanentes. Após o acidente, recebeu auxílio-doença (NB. 624.104.143-0) até 27/01/2019, requerendo, a partir de então, a concessão de auxílio-acidente, diante das limitações funcionais permanentes resultantes da lesão. Requereu, pois, a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, em 27/01/2019, com os consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil."
(ID 25564165 – Pág. 4)

Inconformado com a sentença, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SILVA interpôs recurso de apelação (ID 131124321), aduzindo, inicialmente, que o recurso é tempestivo e que preenche todos os pressupostos legais de admissibilidade, uma vez que a ciência da sentença se deu em 22/11/2024 e o recurso foi interposto em 13/12/2024.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao considerar inexistente a redução da capacidade laborativa. Afirma que a fratura sofrida no punho direito prejudicou significativamente sua funcionalidade, impactando diretamente nas atividades inerentes à sua profissão de supervisor de fiscalização, a qual exige plena utilização dos membros superiores. Enfatiza que o auxílio-acidente não exige a comprovação de incapacidade total para o trabalho, bastando a demonstração de redução da aptidão laborativa, ainda que mínima, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ. Argumenta que a dor, a limitação na rotação externa do punho e as demais sequelas atestadas nos autos demonstram o esforço adicional que despende para exercer suas funções habituais, o que justifica a concessão do benefício de natureza indenizatória.

Destaca que, mesmo diante do laudo pericial (ID 97418119) que reconheceu a existência de sequela decorrente do acidente de trabalho, o juízo de origem desconsiderou tal elemento essencial à concessão do benefício. Requer, ainda, caso não provido o recurso, que seja determinada a realização de nova perícia com outro profissional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente desde 27/01/2019, com o pagamento dos valores devidos e consectários legais, além da condenação do INSS ao pagamento das verbas de sucumbência de segunda instância.

O INSS, ora recorrido, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme se verifica no ID 25564168.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, considerando que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, evidencia a existência de sequela decorrente do acidente de trabalho, com mínima limitação funcional, o que, nos termos do Tema 416 do STJ, justifica a concessão do benefício de auxílio-acidente desde 27/01/2019 (ID 0801735-38.2023.8.14.0301, parecer de 10/04/2025).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante (supervisor de vigilantes) faz jus ao reestabelecimento do auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido dia 10/07/2018, que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Relata que foi concedido auxílio acidente NB 624.104.143-0, mas cessou na data de 27/01/2019 pelo CID 10-S52.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente
(fraturou antebraço direito com a colocação de placas e parafusos permanentes)
não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

Embora o laudo pericial reconheça haver
“mínima limitação dos movimentos do punho”,
tal circunstância, do ponto de vista funcional, não se mostrou suficiente para afetar a aptidão laboral do requerente nos moldes exigidos, tendo inclusive laborado por mais dois anos no mesmo serviço antes de ser demitido. Importante acrescentar que a licença saúde foi deferida pelo período de apenas 5 meses, tendo o autor logo retornado ao trabalho. A conclusão foi categórica ao afirmar que houve apenas mínima limitação dos movimentos, não afetou a capacidade para o trabalho:

“Analisando os documentos anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 10.07.18, quando sofreu fratura do rádio direito, com tratamento cirúrgico (osteossíntese) e fisioterápico, com sucesso, resultando em mínima limitação dos movimentos do punho, referindo dor.”

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025